Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702884-71.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE CESARIO DE TORRES, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF), CARLOS HENRIQUE CESARIO DE TORRES D E S P A C H O O exame prefacial revela a ausência de manifestação da Procuradoria de Justiça. Com efeito, após a interposição dos recursos e a apresentação das respectivas contrarrazões, o Juízo de primeiro grau remeteu estes autos à 3a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, quando deveria tê-lo feito ao órgão do Ministério Público que atua perante os juízos de segundo grau. Portanto, considerando o objeto da demanda (proteção ao meio ambiente), remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Sem embargo, intimem-se as partes para que possam se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual omissão da sentença recorrida a respeito da propriedade dos animais silvestres apreendidos – questão controvertida suscitada perante o juízo de primeiro grau. Brasília, 19 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator